Tribunal: TJDFT
Processo: 0069197-92.2008.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0069197-92.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DJENANA GITIRANA ATTARIAN, ABIGAIL FERREIRA GITIRANA DOS SANTOS, BANCO DO BRASIL SA APELADO: ABIGAIL FERREIRA GITIRANA DOS SANTOS, BANCO DO BRASIL SA, DJENANA GITIRANA ATTARIAN DESPACHO Intime-se o apelante/réu, Banco do Brasil S/A, para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a petição da parte autora, em ID 25109460, a respeito da proposta de acordo e possibilidade de nova proposta. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator